Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva relacionada a cédula de crédito rural, entendeu por prejudicado o exame pericial, em razão da não apresentação, pelo demandado, de documentos designados pelo perito, sujeitando a parte demandada às consequências jurídicas da não produção da prova. O Agravante afirma que não poderá ser imputado à Casa Bancária o ônus de apresentar qualquer documento requerido nestes autos, alegando que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão e, ao fim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Diante da não apresentação dos documentos designados pelo Perito em ID 152734786, ressai inviabilizada a realização do exame pericial, sujeitando-se a parte demandada às consequências jurídicas da não produção da prova. Dou por prejudicado o exame pericial, destituindo, por conseguinte, o perito. Assim, intime-se a parte autora, a fim de que apresente seus cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cientifique-se o expert. Apresentados os cálculos, dê-se vista à parte demandada, a fim de que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me, após, conclusos. Opostos embargos de declaração, o MM. Juiz decidiu: No mérito, comportam parcial acolhida. Isso porque, de fato, verifica-se que o decisório de ID 173088350, que deu por prejudicado o exame pericial, não veio a deliberar acerca dos fatos e fundamentos específicos, expostos pela demandada em ID 169720324, que, segundo defende, afastariam a sua responsabilidade pela apresentação dos subsídios adicionais, requisitados pelo perito em ID 152734786. Contudo, tenho que os argumentos assim expostos não comportam acolhida. Isso porque, é inequívoco o dever de guarda dos aludidos documentos (demonstrativos e extratos de operações bancárias), que constitui obrigação, oponível à instituição bancária, subsistente até o advento do exaurimento do prazo prescricional regente de possíveis ações correlatas, prazo este que, na hipótese vertente, restou interrompido por força da citação na Ação Civil Pública de origem, cujo trânsito em julgado ainda não sobreveio. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE APLICAÇÃO. PLANO COLLOR I. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DEVER DE GUARDAR OS DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Com base no art. 177 do CC/1916 (vigente à época da relação jurídica), esse prazo seria de 20 anos. Tendo como base o ano de proposição da ação coletiva que foi 1994, fica evidente o dever de guarda dos documentos. (Acórdão 1432372, 0739870-10.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no PJe: 07/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para, sanando a omissão quanto à apreciação da petição de ID 169720324, assentar o dever de guarda dos documentos pela instituição bancária, e, por conseguinte, a inexistência de fundamento jurídico a amparar o descumprimento da ordem veiculada pelo despacho de ID 167259770, que determinou a sua apresentação em instrução do exame pericial. No que tange ao erro material aventado, que sequer veio a ser objetivamente designado nos embargos declaratórios (ID 174364949), reputo ausente, razão pela qual, nesse tópico, não comporta provimento o recurso. Resta mantida, assim, a conclusão alcançada pela decisão de ID 173088350. Preclusa esta decisão, intime-se a parte demandada, a fim de que se manifeste sobre os cálculos apresentados pelos demandantes em ID 175804946/ID 175804949, no prazo de 15 (quinze) dias. A r. decisão deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito, porquanto ausente a verossimilhança das alegações. Sobre o dever de guarda dos documentos relacionados a correntistas, esta eg. Turma já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADEQUAÇÃO. 1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco, devendo ser reformada a r. decisão neste ponto. Não obstante, a distribuição dinâmica do ônus da prova encontra assento no Código de Processo Civil (art. 373, § 1o, do CPC), devendo-se levar em conta que "o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado" (Acórdão 1362116, 07116535420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) 4. Quanto ao dever de guarda dos documentos relacionados aos correntistas, não incide o prazo prescricional de ação de cobrança, pois a demanda trata de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública. Ademais, como instituição financeira, o executado deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716136, 07047061320238070000, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, j. 14/6/2023, DJe 28/6/2023) À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator